Tribunal: TJDFT
Processo: 0711095-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711095-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: ROSYLANE NASCIMENTO DAS MERCES ROCHA, LUCIO ANDERSON DE AZEVEDO ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Tao Empreendimentos Imobiliários S/A. em face da r. decisão (ID 113770859 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Lúcio Anderson de Azevedo Rocha e Rosylane Nascimento das Merces Rocha, salientou que “não cabe honorários referentes à fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que a parte exequente pagou voluntariamente o débito devido aos patronos da parte executada. Desse modo, caso a parte devedora desencadeie a fase de cumprimento de sentença, será indeferida de pronto.” Em consulta aos autos de origem (processo no 0025864-80.2014.8.07.0001), verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 3/5/2022, na qual homologou o acordo firmado entre as partes e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” (ID 122035551). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator